Tribunal: TJMT
Processo: 0004025-25.2009.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SELGIMAR AMARAL FRANCO E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CONQUISTA D ́OESTE

Número do Protocolo: 38508/2016
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO POSSESSÓRIA — OCUPAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO — MERA DETENÇÃO — SÚMULA 619 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO NÃO PROVIDO.

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária. A mera detenção não confere ao detentor os mesmos direitos do possuidor. A mera detenção não gera direito de retenção ou de indenização por acessões e benfeitorias realizadas no bem público.

O STJ editou a Súmula 619: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. STJ. Corte Especial. Aprovada em 24/10/2018, DJe 30/10/2018.

APELANTE(S):
SELGIMAR AMARAL FRANCO E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CONQUISTA D ́OESTE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Walmir Guse, Reinaldo Fabiani, Gilberto Moreira, Selgimar Amaral Franco, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos do processo n° 4025-25.2009.811.0013, Código 52625, que se trata de Ação de Reintegração de Posse proposta em desfavor do Município de Conquista D’ Oeste/MT, que julgou improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular (fls. 227/229).
Em suas razões recursais, os apelantes alegam que são possuidores da área discutida nos autos por mais de 16 (dezesseis) anos, tendo construído no local, diversas benfeitorias, e promovendo anualmente no local a Festa do Peão de Boiadeiro - Expocon.
Requerem que o presente recurso seja conhecido e quando do seu julgamento, seja dado integral provimento para a reforma da sentença recorrida para acolher o pedido da inicial e, alternativamente, que sejam ressarcidos de todas as benfeitorias realizadas no imóvel.
O Município de Conquista D’Oeste apresentou contrarrazões às fls. 249/257, informando que os apelantes possuíam mera detenção da área pleiteada, e que antes da criação do município a área pertencia ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, portanto, trata-se de área pública, motivo pelo qual o deve ser negado provimento presente ao recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fl. 265).
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Walmir Guse, Reinaldo Fabiani, Gilberto Moreira, Selgimar Amaral Franco, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos do processo n° 4025-25.2009.811.0013, Código 52625, que se trata de Ação de Reintegração de Posse proposta em desfavor do Município de Conquista D’ Oeste/MT, que julgou improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular (fls. 227/229).
Os apelantes buscam a reforma da sentença para reconhecer o domínio dos recorrentes sobre o imóvel discutido nos autos, tendo em vista que exerceram a posse sobre o imóvel descrito na inicial de forma contínua e sem oposição por mais de 16 (dezesseis) anos.
Cumpre ressaltar que, às fls. 249/257, o Município de Conquista D’ Oeste se manifestou pela improcedência dos pedidos formulados pelos requerentes, haja vista que o bem sub judice constitui imóvel público, o que foi comprovado pelos documentos acostados às fls. 129/133 datados de 10/12/2001.
Pois bem. Como ressai dos autos na data de propositura desta ação (09/09/2009), a área em debate já não pertencia mais a nenhum particular e, sim, ao poder público Municipal conforme os documentos colacionados às fls. 129/133.
Assim o imóvel pertence ao poder público. Trata-se, portanto, de bem público e os bens públicos não estão sujeitos à usucapião, conforme preveem os arts. 183, § 3o e 191, parágrafo único, da CF/88 e o art. 102 do Código Civil.
Segundo o art. 98 do Código Civil: Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.
O legislador brasileiro, ao adotar a teoria objetiva de Ihering, definiu a posse como o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade:
Art. 1.196 do CC. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
O art. 1.219 do CC reconheceu, ao possuidor de boa-fé, o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, além do direito de retenção:
Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.
Entretanto, o art. 1.219 e demais dispositivos acima transcritos são inaplicáveis aos imóveis públicos.
Tais dispositivos não se aplicam ao caso porque os imóveis públicos não admitem a posse privada, mas apenas a mera detenção.
O art. 1.196 do CC (transcrito acima) define o possuidor como aquele que tem, de fato, o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade. Com se sabe, o particular jamais exerce poderes de propriedade sobre o imóvel público porque o imóvel público não pode ser usucapido.
O particular, portanto, não poderá ser considerado possuidor de área pública. O nome jurídico da sua relação com o bem público é “detenção”.
Assim, o particular que invade um bem público é considerado mero detentor. A mera detenção é um instituto jurídico de natureza precária e que é mais restrito que a posse. Assim, não se confere ao mero detentor os mesmos direitos do possuidor.
A doutrina e a jurisprudência entendem que a posse privada do bem público não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade e da supremacia do interesse público.
Este é o precedente do STJ que retrata este entendimento:
Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos de posseiro. STJ. 2a Turma. REsp 1762597/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16/10/2018.
Assim, não assiste razão às partes apelantes.
No que tange ao pedido alternativo de indenização concernente às benfeitorias realizadas no imóvel, deve-se destacar que o STJ editou a Súmula 619, pacificando o entendimento de inconceptibilidade da pretensão:
“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. STJ. Corte Especial. Aprovada em 24/10/2018, DJe 30/10/2018. (grifei)
Com essas considerações nego provimento ao recurso.

É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR